Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-02.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001417-02.2015.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[2.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.504.917/0001-26 (EMBARGANTE), GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 261.896.388-13 (ADVOGADO), Agente de Tributos Estaduais DANILO SOUSA MOREIRA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

2.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ––

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
DESCONSTITUIÇÃO DE TAD –
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, opostos por
2
.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA

contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e manteve a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 0001417-02.2015.8.11.0027 impetrado contra ato ilegal de
Danilo Sousa Moreira, Agente de Tributos Estaduais, que visava a nulidade/desconstituição do Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8.

Aduz que o acórdão recorrido violou a legislação, obrigando o Embargante a realizar o prequestionamento, no que tange a patente afronta ao artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar no 87/1996 e artigo 35 da Lei no 7.098/1998, visando à interposição de Recuso Especial e Recurso Extraordinário

Repete em suas razões, as mesmas levantadas em seu recurso de apelação, defendendo em síntese, seu direito líquido e certo a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, em razão da inexistência de fato gerador deste imposto. (Id. 103658951).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
104576499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam tão somente o prequestionamento da matéria debatida no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001417-02.2015.8.11.0027 impetrado contra ato ilegal de
Danilo Sousa Moreira, Agente de Tributos Estaduais, que visava a nulidade/desconstituição do Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ademais, estabelece o art. 1.023 do mesmo
códex
, que os aclaratórios serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Como se sabe, os aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

No vertente caso, o Embargante não aponta a existência dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual, incabível a oposição de aclaratórios, ainda que estritamente para fins de prequestionamento.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial
(...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita,
tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos
.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953, 955).

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, c
onsidera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

No caso, tem-se que,
a lavratura do
Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8 em desfavor do recorrente que este busca sua desconstituição, com alegações (
ausência de fato gerador do ICMS e inexistência de obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias),

demandam dilação probatória, não cabível sem sede de mandado de segurança.

Assim, face à ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, não há que falar em concessão da segurança.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do mandamus.

2. Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe. (N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022